Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742567-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA DE SOUSA DINA RECORRIDO: VIACAO PIONEIRA LTDA DECISÃO Diante dos argumentos trazidos em id. 69149319, defiro à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir a determinação em id. 68674502. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora